Tribunal: TJSP
Processo: 1008488-54.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação. Embargos à execução de título extrajudicial. Título relativo à cobrança de honorários advocatícios contratados para intermediação de negócio e assessoria jurídica. Matéria inserida na competência da Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal, por força do art. 5o, III, item III.5, da Resolução no 623/2013 - Recurso aqui não conhecido, determinando-se sua

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação. Embargos à execução de título extrajudicial. Título relativo à cobrança de honorários advocatícios contratados para intermediação de negócio e assessoria jurídica. Matéria inserida na competência da Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal, por força do art. 5o, III, item III.5, da Resolução no 623/2013 - Recurso aqui não conhecido, determinando-se sua redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153355
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008488-54.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GRAZIELA
FERREIRA ZANARDI, é apelado CAIO GONSALVES TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008488-54.2019.8.26.0003 -Voto no 20649
2
COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação. Embargos à execução
de título extrajudicial. Título relativo à cobrança de honorários
advocatícios contratados para intermediação de negócio e
assessoria jurídica. Matéria inserida na competência da Terceira
Subseção de Direito Privado deste Tribunal, por força do art. 5o,
III, item III.5, da Resolução no 623/2013 - Recurso aqui não
conhecido, determinando-se sua redistribuição.
VOTO No 20649
Trata-se de embargos opostos por Graziela Ferreira
Zanardi em face de ação de execução de título extrajudicial movida por Caio
Gonsalves Torres, visando o recebimento dos honorários contratados para
prestação de serviço de intermediação do negócio e assessoria jurídica para
realização de empreendimento imobiliário.
A r. sentença de fls. 384/388 julgou improcedentes os
embargos e condenou a embargante ao pagamento das custas do processo e
honorários de advogado fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a embargante a fls. 401/419.
É o relatório.
O recurso não deve ser aqui conhecido.
O embargado pleiteia o recebimento de honorários
referentes à prestação de serviços advocatícios, matéria a ser submetida a
uma das C. Câmaras integrantes da Terceira Subseção de Direito Privado
desta Corte, às quais foi conferida competência recursal para o julgamento
das “ações e execuções relativas a honorários de profissionais liberais”,
conforme disposto no art. 5o, inciso III. 5 da Resolução no 623/2013.

Vários são os precedentes recursais nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008488-54.2019.8.26.0003 -Voto no 20649
3
COMPETENCIA RECURSAL Incompetência desta Eg. 20a
Câmara de Direito Privado "Ações e execuções relativas
a honorários de profissionais liberais", dentre as quais se
incluem os presentes embargos à execução lastreada em
instrumento de confissão de dívida referente a contrato de
honorários advocatícios, enquadram-se na competência
das Egs. 25a e 36a Câmaras da Seção de Direito Privado,
por força do art. 5o, III, item III.5, da Resolução
no623/2013, deste Eg. Tribunal de Justiça Recurso não
conhecido, determinada a remessa dos autos (Apelação
no 1034064-41.2014.8.26.0224, 20a Câmara de Direito
Privado, relator des. Rebello Pinto, j. 03/05/2016).
Competência. Ação de cobrança fundada em serviços de
profissionais liberais (advogado), cumulada com obrigação
de fazer. Competência estabelecida pela matéria principal
(art. 105 do RITJ). Matéria afeta a uma das Câmaras da
Subseção III de Direito Privado. Resolução no 623/2013,
artigo 5o, item III.5, do Colendo Órgão Especial.
Precedente
do
Conflito
de
Competência
no
0050015-22.2013.8.26.0000,
do Grupo Especial de Direito Privado. Recurso não conhecido, com
determinação (Apelação no 1019577-16.2015.8.26.0100,
12a Câmara de Direito Privado, relator des. Jacob Valente,
j. 4/5/2016).
Competência recursal. Ação de Cobrança de honorários
advocatícios. Competência de uma das Câmaras que
compõem a Terceira Subseção de Direito Privado (25a a
36a). Inteligência do art. 5o, III.5 da Resolução
623/2013, deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não
conhecido (Apelação no 1030065-57.2015.8.26.0576, 17a
Câmara de Direito Privado, relator des. Afonso Bráz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008488-54.2019.8.26.0003 -Voto no 20649
4
j.04/05/2016)
Ante o exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO, aqui,
do presente recurso, com determinação de sua redistribuição a uma das C.
Câmaras integrantes do DP3.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)